Tribunal: TJDFT
Processo: 0711725-45.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0711725-45.2025.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FULL TEC ENGENHARIA LTDA APELADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de apelação interposta por FULL TEC ENGENHARIA LTDA contra a sentença de ID 78614879, que denegou a segurança impetrada pela apelante contra ato do Presidente da Comissão de Permanente de Licitações da NOVACAP – COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL. Verifico que os autos vieram conclusos para julgamento, sem que fosse concedida prévia oportunidade de manifestação ao Ministério Público sobre o recurso voluntário interposto na ação de mandado de segurança, não obstante a previsão legal de sua intervenção. DETERMINO a remessa dos autos à d. Procuradoria de Justiça para ciência e manifestação como fiscal da ordem jurídica, nos termos do artigo 12 da Lei no 12.016/2019 e do artigo 251, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios no prazo legal. P. I. Oportunamente, voltem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025 às 15:36:31. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora